Tribunal: TJMT
Processo: 1041760-52.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041760-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNA THAYNARA DE SOUZA DELGADO - CPF: 064.179.181-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1041760-52.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
BRUNA THAYNARA DE SOUZA DELGADO.

Agravado(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 11 a 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação.

A agravante alega que o débito decorreu de cartão de crédito não recebido e que as provas produzidas pelo réu são unilaterais e insuficientes. Requer reforma da decisão para reconhecimento da indevida inscrição e condenação em danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo reclamado são suficientes para comprovar a relação contratual e a legitimidade do débito; e (ii) estabelecer se a negativação realizada configura ilícito indenizável ou exercício regular de direito.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação específica às telas sistêmicas e às faturas juntadas pelo réu confere verossimilhança à comprovação da relação jurídica e da utilização dos serviços.

4.

Constatada a relação contratual e não havendo prova do pagamento ou da ilegitimidade do débito, permanece com a autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A negativação baseada em débito não pago configura exercício regular de direito e, portanto, não gera dano moral.

6.

A reiteração de tese já adequadamente enfrentada na decisão monocrática e desprovida de fundamento idôneo a justificar a retratação caracteriza intuito protelatório, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica à prova documental apresentada pelo réu reforça a presunção de veracidade das informações que indicam a origem do débito.

A negativação decorrente de inadimplemento regularmente demonstrado configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018, DJE 09/08/2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (aprovada em 05/06/2023).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 316840895, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não se mostram aptas a comprovar a legitimidade do débito. Afirma, ainda, não ter recebido o suposto cartão de crédito, tampouco tê-lo utilizado.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 322492870, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 316840895, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 167,78 (cento e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não recebeu o cartão de crédito contratado junto ao demandado.

A parte ré, em sede de contestação (IDs 311418944/311418946), juntou aos autos
telas sistêmicas e faturas relativas à utilização de serviços, as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante (...)
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ressalte-se que, nas faturas apresentadas no ID 311418946, além de utilização de serviços e compras realizadas, constam registros de pagamentos,
cuja veracidade

não foi impugnada de forma específica pela reclamante
.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

No caso em apreço, é incontroverso que a autora mantinha relação jurídica com a parte reclamada.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 316840895, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025